Tribunal: TJPA
Processo: 0804795-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804795-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante nos autos, não restou demonstrado.

3.
Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0804238-46.2021.8.14.0028), ajuizada por ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Pois bem. Analisando os autos, denota-se que os documentos apresentados demonstram superficialmente a veracidade das alegações iniciais, eis que a parte autora juntou ao processo espelho de empréstimos.

Tangente ao perigo de dano irreparável, é patente o prejuízo engendrado devido a descontos de valores de empréstimo não contratado em benefício previdenciário, na medida que compromete o orçamento familiar, sem perder de vistas a insuficiência do montante para suprir as despesas mensais.

Sendo assim, nesta primeira etapa procedimental, a verossimilhança das alegações e o perigo concreto de dano irreparável estão moderadamente demonstrados, e a medida é reversível, devendo tutela pretendida ser atendida antecipadamente.

À exemplo, vejamos:

(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, d e f i r o o pedido de tutela ANTECIPADA, determinando que a parte ré promova a suspensão dos descontos no benefícios da autora, referente ao(s) contrato(s) ativo(s) descritos na inicial, em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 20.000,00, no caso de descumprimento.”

No recurso, alegou não haver qualquer irregularidade nos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, pois são decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. Argui não ter o agravado comprovado a probabilidade do seu direito em virtude de não ter juntado aos autos prova de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira. Defende que a simples alegação de desconhecimento dos valores depositados em sua conta bancária e da celebração do contrato não seriam capazes de demonstrar a ilicitude dos descontos nem que a contratação tenha sido ilegítima. Alega ter o agravado comparecido a uma das agências do agravante e contratado os empréstimos questionados, conforme contratos e comprovante de transferência dos valores anexados ao presente recurso.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 5356982, concedi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 5587705.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento.

Por se tratar de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário do ora agravado importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como se sabe, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Nota-se que tais requisitos são cumulativos e que ausência de um deles implica na não concessão da tutela provisória.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico discutido tenha sido fraudulento, impondo-se a revogação da decisão agravada, já que não preenchimento da probabilidade do direito autoral.

Digo isso pois, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência de fraude no caso em tela, considerando que o Banco agravante apresentou Contrato de Empréstimo Consignado (ID 5251589 – pág. 23 a 27 e ID 5251589 – pág. 29 a 31), com o mesmo número do contrato cujo autor diz que não contraiu, no qual consta assinatura que, pelo menos em uma primeira vista, condiz com os documentos de identificação apresentados e com a procuração assinada, além de ter trazido comprovante de transferência eletrônica (ID 5251589 - Pág. 16), afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de fraude, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor, ora agravado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/05/2023